Tribunal: TJMT
Processo: 1008930-66.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008930-66.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), ALEXANDRE JULIO JUNIOR - CPF: 398.336.906-53 (ADVOGADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), LAURINDA SILVA DO CARMO - CPF: 007.274.711-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO – NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – NÃO OCORRÊNCIA – COBRANÇA DEVIDA – MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO E PARADEIRO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação do executado por meio de edital é possível quando constatado que este se encontra em local ignorado, incerto, inacessível, ou restem frustradas as diligências necessárias ao conhecimento do seu atual endereço.

Descabe falar em nulidade da citação por edital se esta foi determinada somente após envidados esforços para localização e identificação da parte demandada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por LAURINDA SILVA DO CARMO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Cobrança n. 1008930-66.2021.8.11.0003, proposta por SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a ré\apelante ao pagamento de faturas de água, esgoto e coleta de lixo, relativas ao período de 12/2019, 01/2020 a 11/2020, no importe de R$1.370,94 (um mil, trezentos e setenta reais e noventa e quatro centavos), corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços a Consumidor (INPC), desde o vencimento de cada parcela e acrescido de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, desde a citação válida, além das custas e honorários sucumbenciais estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.(Id. 171998160).

Em suas razões de Id. 171998161, a parte apelante, por meio da Defensoria Pública, requer inicialmente a nulidade da sentença, aduzindo não foram esgotados os meios necessários à localização do endereço da parte, em afronta às normas que autorizam a citação editalícia.

Menciona que o não esgotamento das diligências para localização da demandada consubstancia vício insanável, sobretudo porque remanesce medidas ao alcance do demandante por meio do aparelho judiciário, tais como consultas a base de dados oficiais dos sistemas eletrônicos disponíveis ou expedição de ofícios às concessionárias e órgãos públicos detentores de bancos de dados, não se podendo admitir que a citação seja feita de forma precipitada pela via editalícia.

Consigna, ainda, que a prova utilizada para amparar a condenação é totalmente unilateral, por se tratar de meros extratos retirados de sistemas alimentados pela própria autora, os quais são insuficientes para amparar a procedência da ação de cobrança.

Postula, por fim, pelo provimento do recurso para anular a sentença oriunda da instância monocrática, assim como a citação editalícia e de todos os atos posteriores, com a devolução dos autos ao primeiro grau para prosseguimento do feito.

Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para o fim de julgar improcedente o pedido inicial em razão da falta de provas produzidas sobre o crivo do contraditório ou que ao menos seja declarada a inexigibilidade dos débitos gerados a partir da data 29/08/2020, ante sua abusividade em razão da ausência da disponibilidade do serviço.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 171998163, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a sentença não exige reforma.

Sabe-se que a citação por edital é medida excepcional, permitida apenas quando desconhecido ou incerto o réu, ou quando ignorado, incerto ou inacessível o local em que ele se encontrar, desde que preenchidos os requisitos do artigo 257 do CPC.

Analisando os autos, nota-se que houveram 05 (cinco) tentativas de entrega da citação da parte demandada, sendo três através de Oficial de Justiça e duas através dos Correios, no entanto, as tentativas restaram debaldes.

Releva salientar que antes do pedido de citação por edital, foi deferido o pedido de pesquisas junto ao Sistema INFOJUD, RENAJUD e/ou SISBAJUD, sendo encontrado o mesmo endereço constante nos autos.

Destarte, ante o insucesso das tentativas de citação pessoal, foi deferido o pedido de citação por edital, sendo emitido o Edital de Citação – 30 Dias, o qual na mesma data foi afixado no local de costume e publicado na forma da Lei e no DJe – Id. 171994697.

Assim, cabe observar o regramento legal a respeito:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

§ 3º O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Nesse contexto, não se pode dar uma interpretação superficial ao dispositivo, vez que a alegação de nulidade da citação apresentada não veio acompanhada da indicação concreta do vício processual a ensejar eventual nulidade.

Por isso, por ter sido genérica, baseada apenas em teses jurídicas, não permite o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de impedir que o Juízo possa proferir exame de mérito.

Ademais, é cedido que a citação por edital (ficta) não exclui a possibilidade de condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos oriundos da sucumbência, em atenção aos princípios da causalidade.

Quanto à existência e validade do débito, constata-se dos autos que, por diversas vezes, a ré foi notificada através dos reavisos de débitos emitidos nas faturas subsequentes, acerca existência de débitos referentes às faturas de água e esgoto no período e Impressão de Leituras de Consumo e não apresentou qualquer manifestação administrativa contrária à cobrança, o que, por si só, configura o reconhecimento da utilização dos serviços.

Desse modo, tendo em conta que a empresa apelada acostou aos autos o extrato de débitos (Id. 171994668), assim, como, os extratos de leituras e consumo da Unidade Consumidora nº 540036-8, referente ao período 12/2019, 01/2020 a 11/2020 (Id. 171998159), o qual estampa todas as informações, tais como: Período de Referência, Data da Leitura, Leitura Real, Consumo real, Média Mensal, Número do Hidrômetro, de forma a comprovar o efetivo consumo.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023